Tribunal: TJSP
Processo: 2098355-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Pessoa jurídica sem operação desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Pessoa jurídica sem operação desde setembro de 2018 - Situação comprovada nos autos por declarações prestadas a Receita Federal do Brasil e prejuízo acumulado conforme balanço patrimonial - Presença de extrato bancário com apontamento de saldo zerado - Rescisões de contratos de prestações de serviços educacionais, do contrato locação comercial do prédio onde se encontrava estabelecida a instituição educacional e Instrumento Particular de Distrato de Serviços Profissionais Contábeis, de modo a configurar o encerramento das atividades empresariais - Condições suficientes à comprovação da hipossuficiência - Recurso provido para deferir a gratuidade ao agravante.